Tribunal: STF
Processo: RHC 253113
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 770.524/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DE VÁRIOS DELITOS EM CONTINUIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão de decisão que manteve a fração máxima da continuidade delitiva em condenação por estupro de vulnerável.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    3. Outra questão é a análise da incidência da fração máxima pela continuidade delitiva, quando a denúncia não indicou o número de delitos praticados pelo acusado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. Não se verificou ilegalidade flagrante na manutenção da fração máxima por força da continuidade delitiva, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a repetição por inúmeras vezes dos delitos praticados contra os filhos do paciente.



    6. Segundo a jurisprudência do STJ, no crime de estupro vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.



    7. A análise da fração da continuidade delitiva demandaria reexame de provas, o que é inviável na via do habeas corpus.



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (doc. 58).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta:



    In casu, tem-se que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A do Código Penal. Ou seja, a pena imposta é superior a muitos crimes de homicídio qualificado.



    Tal excesso punitivo decorre da aplicação da fração de aumento máximo pela continuidade delitiva, sem qualquer certeza do número de crimes subsequentes ao primeiro, haja vista que se empregou os termos “várias vezes” e “vários anos”, o que é insuficiente para justificar o gravame extremo.



    Vale ressaltar que Súmula n. 659 do STJ estabelece o aumento da pena por crime continuado pelo número de delitos cometidos, mas, aqui não foi possível a determinação ou a noção certa de quantidade e tempo em que o paciente supostamente cometeu o ato delituoso, sendo incabível a aplicação da fração máxima de aumento de pena do crime continuado.



    Desse modo, tem lugar o princípio in dubio pro reo, ao menos para entender-se pela inadequação da fração máxima de aumento de pena pela continuidade delitiva.



    Como é sabido, não é possível utilizar o remédio constitucional de habeas corpus como substitutivo de recursos, exceto em casos excepcionais, de manifesta ilegalidade/desproporcionalidade, como ocorre no presente caso.



    De fato, a garantia do habeas corpus, prevista no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, visa proteger os direitos de liberdade e a proporcionalidade/razoabilidade das sanções penais aflitivas a esses direitos, de modo que se mostra sempre de administração obrigatória em face da ilegalidade e abuso de poder (doc. 68, p. 2).



    Ao final, requer “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida”(doc. 68, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à pretensão formulada pela defesa, o STJ decidiu da seguinte forma:



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Inviável, portanto, o conhecimento do writ em análise, porquanto manejado como substitutivo de recurso/revisão criminal. Também não cabe conceder a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade do ato impugnado.



    Ao negar provimento ao apelo defensivo para manter a fração aplicada por força da continuidade delitiva dos estupros de vulnerável praticados pelo paciente, assim dispôs o Tribunal de origem, no que interessa ao presente caso (eSTJ, fl. 38-grifei):



    [...]



    Portanto, a condenação por estupro de vulnerável era mesmo a única solução adequada ao deslinde desta ação penal, não comportando ajuste sequer no que tange ao quantum das penas.



    É que as básicas foram fixadas no piso e, a seguir, majoradas de 2/3, ex vi do reconhecimento da hipótese de crime continuado, (...) na medida em que ocorreram diversos e reiterados atos contra B, em considerável espaço de tempo (por vários anos) (sic), resultando treze anos e quatro meses de reclusão.



    E, no particular, não se ignora que ele (recorrente) foi inadvertidamente beneficiado, pois o e. juízo a quo considerou a causa especial de aumento, prevista no artigo 226, II, do Código Penal, apenas na etapa seguinte, tendo como base de cálculo a pena mínima abstrata prevista no tipo em comento, ou seja, com acréscimo de quatro anos, perfazendo, então, dezessete anos e quatro meses de reclusão.



    [...]



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal.



    Com efeito, a Terceira Seção deste Tribunal consolidou o entendimento de que, "[n]o crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições" (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)



    Ademais, a desconstituição das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem para manter a fração aplicada demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível com a via eleita.



    Por fim, conforme pontuado pelo Ministério Público Federal, o pedido de aplicação da pena do art. 214 do CP foi acolhido pelo TJSP, no âmbito de revisão criminal, redimensionando a reprimenda para 17 anos e 6 meses de reclusão (fls. 134-136), razão pela qual houve a perda de objeto quanto a este ponto.



    Dessa forma, não conheço do habeas corpus (doc. 59 — grifos no original).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    No mais, entendo que não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas ou período em que se prolongou a conduta delituosa.



    Com essa compreensão, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRIMES. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AOS DEMAIS NÃO PRESCRITOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Trata-se de condenação definitiva pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro, por diversas vezes, em continuidade delitiva, cuja pena-base do crime mais grave (estupro de vulnerável) foi fixada em 8 anos de reclusão, sobre a qual incidiu a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em 1/2, resultando em 12 anos de reclusão. Aplicada sobre esta a fração de 2/3 (mais de 7 infrações) em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a reprimenda, ao final, foi estabelecida em 20 anos de reclusão.



    II – Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. O art. 119 do Código Penal - CP, por sua vez, dispõe que, “[n]o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.



    III – No caso, a denúncia narra como “fatos 1”, no qual estão inseridas as condutas mais graves praticadas pelo paciente, não somente o crime cometido no ano de 1997, mas, de forma continuada, todos os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) praticados entre os anos de 1997 e 26/11/2007.



    IV – Como a denúncia foi recebida em 7/12/2016, contados 16 anos (art. 109, II, do CP) retroativamente à essa data, conclui-se que somente os ilícitos praticados anteriormente a 7/12/2000 foram alcançados pela prescrição. Por outro lado, os crimes praticados no período compreendido entre 7/12/2000 e novembro/2007 — inclusive os previstos no art. 217-A do CP —, à luz da legislação vigente à época, não foram fulminados pela prescrição, permanecendo hígida a responsabilização criminal do paciente em relação a eles.



    V – Agravo regimental improvido (HC 240.282 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/8/2016.



    2. A majoração da reprimenda no patamar máximo, atinente à continuidade delitiva, afigura-se legítima quando lastreada em elementos probantes robustos e capazes de demonstrar a prática reiterada das condutas durante determinado período. Precedentes: HC 127.158, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/8/2015; HC 148.100-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/11/2018; HC 194.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2021.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, em continuidade delitiva, c/c art. 226, II, na forma do artigo 71 do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima M.F.); e no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima B.F.).



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido (RHC 233.444 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.



    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 148.100 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/11/2018).



    No mais, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/10/2008).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator